Tribunal: STF
Processo: Rcl 61337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Chaves de Azevedo Advogados Associados contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101848-17.2017.5.01.0055), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como os Temas 725 e 739 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Demandante no processo originário, alegou ter sido contratada pela Ré em 02/02/2009 para exercer a função de advogada com fixo de R$1.500,00. Aduz que a Reclamada não procedeu com a assinatura de sua CTPS e não obedeceu ao piso mínimo para pagamento de advogado com mais de 2 anos de inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Na defesa, a Reclamada atestou que só havia relação de parceria em se tratando de advogada autônoma. Por sua vez, a tese da Contestação aponta que o pactuado partiu da premissa que a parceria estava sendo consolidada com uma portadora de curso superior de Direito com capacidade profissional suficiente para compreensão de que o regime adotado seria de independência e autonomia. 



    O MM. Juízo de Primeiro Grau, consciente da relação entre Autora e Ré, se pronunciou contra a caracterização de vínculo de emprego ao julgar que a obreira tinha uma parceria com a sociedade de advogados com garantia de distribuição de honorários com percentuais calculados sobre cada processo em que a Demandante atuava. Pontua ainda que, tratando-se de uma atividade autônoma de profissional liberal, inexistia pessoalidade, não eventualidade, subordinação e remuneração.



    Decisiva tal compreensão na medida em que a Demandante não atuava com exclusividade em favor da Ré, recebendo honorários ajustados na forma de percentual superior a 10% em clientes do escritório e 40% de honorários quanto aos advindos de sua indicação. Afirma que atuava fora do escritório em outros processos. Quanto aos processos por fora do escritório, serviu de elemento de convicção para a decisão da VT reforçar a tese de que não havia subordinação.



     Diante das provas que foram produzidas nos autos, a VT entendeu como ausentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT não havendo falar em vínculo empregatício entre as partes.



    Irresignada, a Reclamante recorreu ao TRT1. 



    Este, através da 5ª Turma com Acórdão lavrado pelo Desembargador Jorge Sereno, julga contrário a REPERCUSSÃO GERAL do Tema 725 expendido por essa Colenda Corte Superior (…).



     De acordo com o STF devemos considerar lícitas as divisões do trabalho, seja em razão de modelos positivados em lei, seja em razão de modelos não proibidos em lei, devendo ser considerado ilícito algum modelo, apenas de forma excepcional. 



    Toda atividade, meio ou fim, não existindo a condição de vulnerabilidade entre a empresa e o profissional prestador do serviço, deve ser considerada lícita, como é o caso em análise. Não há condição de vulnerabilidade entre um advogado e um escritório de advocacia, pelo contrário, o advogado tem conhecimento e expertise suficientes e acesso às informações para tomada de decisões quanto a participação ou não de uma sociedade de advogados. 



    A integração da advogada como sócia de serviço na Sociedade de Advogados Reclamante, através do Contrato Social, preencheu todos os requisitos de validade de relação cível-empresarial, principalmente porque foi firmado por profissional técnico e plenamente capacitado (inclusive na área de Direito Trabalhista, como é a especialidade da Advogada), não se enquadrando como pessoa hipossuficiente. 



    Destarte, a decisão da autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF ao desconsiderar a validade de pactos entre Advogada e Escritórios de Advocacia e ignora as prerrogativas impostas pela OAB que exerce o papel de entidade fiscalizadora na forma do §10, do artigo 15 da Lei 8.906/94.”



    Requer, ao final, a “procedência Total da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, com fito de cassar a decisão reclamada por desrespeito aos TEMAS de REPERCUSSÃO GERAL firmados nos julgamentos da ADPF 324 (Relator Ministro Roberto Barroso), da ADC 48, da ADI 3991, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Relator Ministro Luiz Fux)” (eDoc. 1, fl. 43).



    É o relatório. Decido. 



    De início, determino que seja levantado o segredo de justiça.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 72-79): 



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO 



    Alega a autora, na inicial, ter sido contratada pela ré em 02/02/2009, para exercer a função de advogada, recebendo salário fixo de R$1.500,00. 



    Aduz que ‘em todo esse período a reclamada não procedeu com a assinatura de sua CTPS, descumprido preceito de Lei Federal, nem obedeceu ao piso mínimo para pagamento de advogado com mais de 2 anos de formado, tendo em vista que a requerente colou grau em 10/01/2003, obtendo sua inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional - RJ em 16/12/2003 e expedição da Carteira em 05/01/2004’ Id. 8a15239 - Pág. 4). 



    Em contestação no Id 6699c47, a reclamada alega que havia apenas uma relação de parceria entre autora e ré, uma vez que ela era autônoma. (…).



    Irresignada, insurge-se a reclamante contra a sentença alegando, em síntese, que recusou a formalização do vínculo, pois iria ter a mesma remuneração de um recém-formado; que os documentos comprovam pagamentos fixos mensais à reclamante; que a reclamada fornecia vale-transporte e vale-refeição; que o substabelecimento da sócia da ré para a autora comprova a subordinação; que recebia ordens e não detinha autonomia na execução de suas atividades (Id 733e4c4). (…).



    Por sua vez, reconhecida a prestação de serviços pela autora, cabia à reclamada a demonstração de fato impeditivo do direito alegado pela reclamante, ou seja, relação jurídica de natureza diversa da empregatícia, consoante os artigos 818 da CLT c/c 373, II, do NCPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. (…).



    Da análise dos depoimentos acima transcritos, tem-se que restou provado que, no período correspondente à prestação de serviços da autora como advogada da ré, houve vínculo de emprego, sendo certo que cabia à reclamada comprovar que a relação havida era diversa da empregatícia, ou seja, incumbia a ré demonstrar que a autora trabalhou no escritório como sócia, sem a presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, o que não ocorreu. 



    Note-se que, como já asseverado, à luz do art. 373, inciso II, do NCPC c/c art. 818 da CLT, tendo a ré admitido a prestação de serviços por parte da autora, atraiu para si o ônus quanto à existência de fato modificativo do direito da reclamante. (…).



    Por fim, sendo incontroverso que a reclamada ofereceu à reclamante a formalização mediante assinatura da CPTS, é de se presumir que a relação, portanto, sempre tenha sido de emprego, carecendo, apenas de formalização. Nesse sentido, pouco importa que a reclamante tenha se recusado a regularizar a situação, pois, ante a primazia da realidade, a relação não deixaria de ser de emprego apenas porque a reclamante se recusou a uma formalização que lhe seria manifestamente desvantajosa. 



    Significa dizer que o princípio da primazia da realidade se sobrepõe ao contrato celebrado entre as partes, não se podendo olvidar do disposto no art. 9º da CLT, que considera nulos os atos praticados com a finalidade de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 



    Por todo o exposto, considerando o conjunto probatório dos autos, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de labor de forma autônoma, conforme sustentado na contestação, merece reforma a r. sentença, para reconhecer o vínculo de emprego.”



     



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0101848-17.2017.5.01.0055, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente